Tribunal: TJDFT
Processo: 0717872-75.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. LEI No 11.343/2006. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT) E COLABORAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 37). PRELIMINARES DE NULIDADE DAS PROVAS DIGITAIS. SUPOSTA AÇÃO CONTROLADA E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE ILICITUDE E DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR FILMAGENS CORROBORADAS POR PROVA ORAL FIRME E HARMÔNICA. DIVISÃO DE TAREFAS EM PONTO DE TRÁFICO. MAJORANTES DO ART. 40, III E VI, DA LEI DE DROGAS. INCIDÊNCIA. TESES ABSOLUTÓRIAS E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA COM CRITÉRIO PROPORCIONAL. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE AOS REINCIDENTES E A QUEM SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE EM FAVOR DE DOIS RÉUS. ERRO ARITMÉTICO RECONHECIDO. REGIMES INICIAIS MANTIDOS. RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS, SALVO PARCIAL PROVIMENTO A TRÊS APELANTES.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade das filmagens e das provas digitais, por ausência de demonstração concreta de adulteração ou de quebra da cadeia de custódia, bem como por não configurada ação controlada ou captação ambiental dependente de autorização judicial, inexistindo prejuízo à defesa.
2. A materialidade restou comprovada pelos autos de prisão em flagrante, autos de apresentação e apreensão e laudos periciais que atestaram a natureza entorpecente das substâncias arrecadadas, além da apreensão de numerário fracionado e balanças de precisão.
3. A autoria encontra-se evidenciada pelo conjunto harmônico formado pelas filmagens realizadas durante campana policial e pelos depoimentos firmes e coerentes dos agentes ouvidos sob o crivo do contraditório, demonstrando dinâmica típica de tráfico, com divisão de tarefas, ocultação de drogas em moitas e sob “barraca”, entrega a usuários e circulação de valores.
4. Inviáveis as teses absolutórias e o pleito de desclassificação para o art. 28 da Lei no 11.343/2006, pois os elementos probatórios revelam atuação consciente e funcional dos réus na mercancia ilícita, não se tratando de mera presença ocasional ou consumo pessoal.
5. Mantém-se a incidência da majorante prevista no art. 40, III, da Lei no 11.343/2006, por comprovada a prática delitiva nas imediações de estabelecimento de ensino, sendo suficiente a circunstância objetiva da localização do ponto de tráfico. Igualmente, correta a aplicação da majorante do art. 40, VI, diante da participação de adolescentes na dinâmica da venda, notadamente no recebimento e guarda de valores oriundos da traficância.
6. Na dosimetria, adequada a exasperação da pena-base com fundamento em antecedentes e circunstâncias judiciais desfavoráveis, mediante critério proporcional sobre o intervalo abstrato da pena, inexistindo ilegalidade. Correto o reconhecimento da reincidência e dos maus antecedentes quando comprovados por condenações transitadas em julgado. Não comprovado o transcurso do prazo quinquenal entre a extinção das penas anteriormente impostas e o cometimento do novo fato, não há falar em reconhecimento do período depurador da reincidência.
7. Inaplicável a causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas aos réus reincidentes e portadores de maus antecedentes, bem como àquele em relação ao qual os elementos concretos dos autos demonstram a dedicação a atividades criminosas.
8. Impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em favor de dois dos apelantes, porquanto suas admissões foram consideradas na formação do convencimento e, por conseguinte, o redimensionamento de suas penas.
9. Mantêm-se os regimes iniciais fixados, considerados as quantidades das penas e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, assim como a negativa de substituição por restritivas de direitos e de sursis, por ausência dos requisitos legais.
10. O direito de recorrer em liberdade não é cabível, já que a manutenção da prisão preventiva os réus, acautelados durante toda a instrução penal, se justifica pela gravidade concreta do crime e pelo risco de continuidade da atividade criminosa, em conformidade com o art. 312 do Código de Processo Penal, circunstâncias ainda mais hígidas após a prolação da sentença condenatória.
11. O exame do pedido de gratuidade de justiça compete ao Juízo da Execução Penal.
12. Recursos conhecidos e desprovidos, salvo parcial provimento a dois dos apelantes, apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e ajustar a pena final, mantidos os demais termos da sentença, além da correção de erro aritmético na última etapa da dosimetria, quanto a um terceiro réu, com alteração final da pena.